Tribunal: STF
Processo: Rcl 54940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ADI Nº 5.794/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp), em face de decisão proferida pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1006181-23.2020.5.02.0000.



    2. O reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a legalidade de cláusula de dissídio coletivo que estabelece o desconto de contribuição sindical sem a autorização expressa e individual dos empregados, considerando suficiente a autorização assemblear, ignorou a decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.794/DF. Informa que os dois embargos de declaração, opostos sucessivamente, foram rejeitados.



    3. Destaca que esta Corte, no julgamento da ADI nº 5.794/DF, declarou constitucional o art. 1º da Lei nº 13.467, de 2017, que deu nova redação aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionando o recolhimento da contribuição sindical à expressa autorização dos trabalhadores.



    4. Noticia a interposição de recurso ordinário, que aguarda julgamento do Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Requer a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação, no que se refere à possibilidade de desconto de quaisquer contribuições em favor do sindicato de trabalhadores sem a prévia e expressa autorização dos empregados.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, nos termos em que requerida a liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.794/DF, decidiu pela necessidade de autorização prévia e expressa do empregado para o desconto de contribuição sindical de caráter geral. Estes os termos da ementa desse julgado:



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente.



    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição.



    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).



    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.



    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.



    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.



    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.



    12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977).



    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.



    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.



    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”



    (ADI nº 5.794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2018, p. 23/04/2019; grifos nossos)



    10. No entanto, o Tribunal reclamado decidiu pela legalidade do desconto da contribuição sindical compulsória, nos seguintes termos: 



    “Dissídio Coletivo. Contribuição assistencial. Caráter Coletivo. Autorização prévia e expressa. O art. 611-B da CLT trata de questão coletiva, vedando, em seu inciso XXVI, a instituição de contribuição obrigatória para os empregados representados. A interpretação sistemática do referido verbete não pode levar a conclusão outra senão a de que a autorização prévia e expressa, nesse caso, deve ser coletiva e não individual, dado que se trata de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório, vez que possível a oposição, ao contrário da contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, que tratam de questão individual decorrente de contribuição obrigatória por imposição estatal. Cláusula deferida.” (e-doc. 10, p. 64)



    11. Em situações semelhantes, ambas as Turmas têm assim o entendimento, em relação à decisão proferida por esta Corte no mencionado paradigma. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.



    III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte.



    IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.772-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE CARÁTER GERAL POR DECISÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.794. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PELO SUJEITO PASSIVO DA COBRANÇA NECESSÁRIA PARA VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 5.794, o Plenário assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Exigência de autorização prévia e expressa do empregado submetido à cobrança para a validade da exação.



    2. No caso sob exame, a decisão reclamada manteve a obrigatoriedade do desconto e recolhimento da contribuição sindical de 2018 pelo empregador, no valor correspondente a um dia de trabalho, de todos os empregados, considerando suficiente a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, situação que ofende a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019).



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado.”



    (Rcl nº 39.556-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuição negocial. Autorização para desconto por decisão de assembleia geral. Afronta ao que foi decidido na ADI nº 5.794/DF. Necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017.



    2. A decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia o conteúdo do entendimento enfatizado na ADI nº 5.794/DF.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 43.246-ED-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/06/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA.



    1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado.



    2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 35.501-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020).



    12. Cito, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 46.813/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2021, p. 22/04/2021; Rcl nº 45.272/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/06/2021, p. 16/06/2021; Rcl nº 37.877/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2020, p. 20/03/2020; e Rcl nº 35.391/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2020, p. 08/05/2020.



    13. Ante o exposto, ressalvada a possibilidade de entendimento diverso por ocasião da apreciação de mérito, defiro, em parte, o pedido de medida liminar para suspender o processo nº 1006181-23.2020.5.02.0000, em relação aos descontos da contribuição sindical, até o julgamento final desta reclamação.



    14. Comunique-se, com urgência, à Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    15. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, caso necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).



    16. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    17. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator